Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-65.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801250-65.2024.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801250-65.2024.8.14.0022

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDUÇÃO DO LIMITE DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Igarapé-Miri o fornecimento de tratamento médico integral à criança T.P.M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), incluindo terapias, assistência material e medicamentosa, bem como toda logística necessária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante da repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se subsiste obrigação solidária entre Estado e Município para fornecimento do tratamento pleiteado; (iii) determinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor máximo da multa diária fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva do Estado do Pará se impõe, pois a jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, sendo irrelevante a divisão administrativa interna do SUS, de modo que qualquer ente pode ser compelido judicialmente a adotar as providências necessárias.

4.

O direito à saúde, especialmente de crianças e adolescentes, é direito fundamental de aplicação imediata, consagrado nos artigos 6º e 196 da CF/88, artigos 7º e 11 do ECA, e reafirmado por normas internacionais como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, possuindo caráter prioritário e irrenunciável, devendo ser assegurado sem restrições burocráticas ou limitações genéricas baseadas na reserva do possível.

5.

A ausência de comprovação concreta e específica de incapacidade orçamentária inviabiliza a alegação de reserva do possível pelo Estado, sendo inadmissível condicionar o acesso ao tratamento essencial à saúde da criança à existência de recursos ou a questões meramente administrativas.

6.

A imposição de multa diária (astreintes) configura mecanismo legítimo para garantir efetividade à ordem judicial, podendo ser aplicada à Fazenda Pública, porém seu valor deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando excesso punitivo.

7.

O valor máximo da multa diária originalmente fixado em R$ 100.000,00 revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00, suficiente para conferir caráter dissuasório e compelir o cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária para assegurar o direito fundamental à saúde, podendo ser compelidos judicialmente ao fornecimento de tratamento médico e terapias multidisciplinares, especialmente em favor de criança com TEA e TDAH.

2.

A reserva do possível somente pode limitar o acesso ao direito à saúde mediante comprovação concreta de impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu no caso.

3.

O valor da multa diária fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução caso se revele excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; CPC, arts. 497 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 566.471/RN (Tema 6 RG), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.09.2009; STF, RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 201746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 16.12.2014; STJ, RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Igarapé-Miri o fornecimento de tratamento médico à criança T.P.M., incluindo terapias, assistência material e medicamentosa, sob pena de aplicação de multa.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em face do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Miri, visando compelir os demandados ao custeio e fornecimento do tratamento médico integral à criança referida na inicial, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Segundo relatado, a genitora da menor procurou a Secretaria Municipal de Saúde, sem obter êxito no acesso ao tratamento especializado, razão pela qual buscou o Ministério Público, noticiando ainda que não possui condições financeiras de custear as despesas decorrentes de deslocamento e outros insumos, caso fosse necessário realizar o tratamento na capital do Estado.

Diante dessa situação, o
Parquet
requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, a determinação judicial para que fosse garantido o imediato acesso da paciente à terapia ocupacional e demais medidas essenciais à sua saúde e dignidade, invocando, para tanto, a proteção constitucional ao direito à saúde e à vida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri:

Na obrigação de fazer consistente em fornecer tratamento médico à paciente criança THAYS PINHEIRO MORAES, de 11 de idade, das terapias necessárias: como a TERAPIA OCUPACIONAL, bem como toda a assistência material, medicamentosa e logística necessária ao tratamento da menor.

RATIFICO os todos os termos da DECISÃO de ID. 130746258.

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO desde já arbitro multa diária no valor R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais) para cada ente federativo.

Deixo de condenar a Ré ao pagamento de custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Dê ciência ao Ministério Público e as partes.

Após o trânsito em julgado e o cumprimento da presente decisão, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, eis que, à luz da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a competência para o custeio e execução das ações de saúde, na hipótese dos autos, recairia precipuamente sobre o Município de Igarapé-Miri, razão pela qual seria inadequada a condenação solidária do Estado do Pará, devendo, segundo defende, a obrigação ser direcionada exclusivamente ao ente municipal.

Apontou, ainda, que as normas de repartição de competência, tanto na Constituição Federal quanto na Lei nº 8.080/1990, atribuem aos Municípios a gestão plena das ações e serviços públicos de saúde, cabendo ao Estado atuação apenas supletiva, motivo pelo qual pugna pela exclusão da responsabilidade do Estado do Pará ou, ao menos, pelo redirecionamento da obrigação.

No mérito recursal, o Estado do Pará alegou que o direito à saúde, embora fundamental, possui natureza de norma programática e deve ser interpretado em consonância com os limites orçamentários e a cláusula da reserva do possível, não podendo o Poder Judiciário invadir a esfera de discricionariedade administrativa do Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e afronta à legalidade orçamentária.

Argumentou, também, quanto à desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, reputando excessiva a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), especialmente diante das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o apelante requereu a reforma da sentença para que a obrigação de fazer seja direcionada exclusivamente ao Município de Igarapé-Miri, afastando-se a responsabilidade do Estado do Pará ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominada, além do reconhecimento da ausência de responsabilidade do gestor estadual por improbidade administrativa e demais consequências civis, administrativas e criminais, defendendo a inaplicabilidade dessas sanções na hipótese.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, enfatizando que o direito à saúde é consagrado constitucionalmente e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos.

Argumentou que tanto a legislação infraconstitucional quanto a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública, não sendo cabível a exclusão do Estado do Pará do polo passivo, tampouco a limitação da obrigação à esfera municipal.

Refutou, ainda, os argumentos referentes à natureza programática do direito à saúde, à reserva do possível e à alegação de violação à separação de poderes, destacando que o acesso à saúde e aos tratamentos indispensáveis à dignidade da pessoa humana não pode ser condicionado a entraves de ordem burocrática ou orçamentária. No tocante à multa cominada, defendeu sua adequação e razoabilidade, em face da resistência do Estado e da necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

Por derradeiro, ratificou todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação em 1º grau, postulando a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, o qual, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos, compelindo o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri a fornecer tratamento médico integral à menor T.P.M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

A controvérsia
sub judice
se encontra delineada, em essência, pela insurgência do Estado do Pará, que sustenta, em sua peça recursal, a alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o prisma de que a competência para a implementação das ações de saúde, em situações assemelhadas, seria, precipuamente, de atribuição municipal, cabendo ao Estado, atuação de índole meramente supletiva.

O debate, assim, transcende a mera repartição administrativa, e projeta-se, no mérito, sobre a análise do direito à assistência integral à saúde, à admissibilidade da invocação da teoria da reserva do possível — que, desprovida de comprovação específica, revela-se insuficiente para restringir o exercício de prerrogativas constitucionais —, e à ponderação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária cominada, instrumento processual destinado a garantir a efetividade da tutela jurisdicional conferida à parte vulnerável.

Passemos, então, à análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
.

No tocante à legitimidade passiva do ente estatal, impõe-se o reconhecimento da correção da sentença de origem ao afirmar a responsabilidade solidária de todas as esferas federativas no presente caso, em absoluta consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente firmado que a execução e o funcionamento do Sistema Único de Saúde — SUS — constituem obrigações de caráter solidário entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Tal entendimento implica reconhecer que qualquer um desses entes, individualmente ou em conjunto, detém legitimidade para compor o polo passivo de demandas judiciais que versem sobre o acesso a tratamentos, medicamentos ou outros meios indispensáveis à preservação do direito fundamental à saúde. Nesse sentido, destaca-se:

“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde.”

(STJ - AgRg no AREsp: 201746 CE 2012/0143191-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

Tal entendimento encontra respaldo direto na Constituição Federal que, em seu artigo 23, inciso II, estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o dever de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

A repartição de competências, assim, não se presta a limitar o acesso do cidadão à tutela jurisdicional, mas, sim, a assegurar, de modo amplo e efetivo, o direito social à saúde, cujo conteúdo é irrenunciável e irrecusável pelo Poder Público.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em precedente paradigmático — RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015 —, no âmbito da repercussão geral, reafirmou de forma inequívoca que o dever estatal de proporcionar o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Conforme a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Destarte, diante da expressa previsão constitucional, da uniformidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da manifestação categórica do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, resta evidente que não subsiste qualquer óbice à inclusão do Estado do Pará no polo passivo da presente demanda.
Rejeita-se
, portanto,
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau, em estrita observância à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

No que tange ao
mérito da controvérsia
, a saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o direito à saúde se eleva à condição de verdadeira garantia fundamental, constituindo-se em “bem vinculado à dignidade do homem” e revelando-se “inerente à própria condição humana”.

Nessa linha, a Corte Suprema reconheceu que a proteção à saúde transcende a mera prestação estatal, configurando-se como expressão máxima dos direitos fundamentais, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana e fundamento essencial do Estado Democrático de Direito.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), notadamente em seus artigos 7º e 11, reafirma e concretiza o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, estabelecendo como imperativo constitucional a obrigação de zelar, com absoluta prioridade, pela efetivação dos direitos à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento. Trata-se de comando que não admite relativizações, sobretudo em contextos de vulnerabilidade e risco social, como o revelado nos presentes autos, nos quais o Estado é conclamado a adotar providências positivas sob pena de incorrer em inconstitucional omissão.

A responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes é, pois, inquestionável. O ordenamento jurídico pátrio, em perfeita consonância com tratados internacionais de direitos humanos, impõe à Administração Pública o dever categórico de assegurar, de modo prioritário e inadiável, a implementação de políticas públicas e medidas concretas aptas a garantir a proteção integral à saúde desse grupo hipervulnerável, conforme delineado pelo ECA e ratificado em instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil.

Essa diretriz constitucional e legal é robustamente corroborada pela orientação jurisprudencial dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, tem proclamado que a proteção integral e prioritária da infância e juventude constitui eixo estruturante do sistema de direitos fundamentais, encontrando assento tanto na ordem jurídica interna quanto no âmbito internacional. Destaca-se, nesse contexto, a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência — com status de emenda constitucional — e a edição da Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo expressamente a condição de pessoa com deficiência a esse segmento, para todos os efeitos legais.

Em consonância com tal compreensão, a Suprema Corte fixou tese vinculante ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, cuja ementa esclarece que:

(...) A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

(...)

A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual (...) não serve de escusa para impedir que seja reconhecido (...) o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais igualmente converge nesse sentido, assentando que a omissão estatal na implementação de medidas necessárias à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes caracteriza violação direta à Constituição, insuscetível de justificação por ausência de previsão orçamentária, lista de medicamentos, ou de legislação específica no âmbito estadual ou municipal.

É, pois, inequívoca a obrigação do Poder Público de adotar, de modo célere e eficaz, todas as providências que assegurem a concretização do direito fundamental à saúde de crianças e adolescentes, sobretudo daqueles em condição de deficiência, garantindo-lhes proteção integral, inclusão social e respeito à dignidade da pessoa humana, em absoluta prioridade.

Trata-se, portanto, de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa. No caso em exame, a menor T.P.M., portadora de TEA e TDAH, necessita de acompanhamento multidisciplinar, notadamente da terapia ocupacional, sob pena de comprometimento de seu desenvolvimento global, cognitivo, afetivo e social.

Os transtornos do espectro autista, conforme reconhecem a literatura especializada e a jurisprudência nacional, demandam intervenção terapêutica precoce, individualizada e contínua, sendo a ausência ou a insuficiência de tratamento causa de prejuízos irreparáveis ao pleno desenvolvimento da criança, perpetuando limitações funcionais e dificultando sua inclusão social e educacional. Negar o tratamento é, em última análise, negar a própria dignidade da pessoa em formação.

Assim, a alegação recursal de limitação orçamentária, amparada na teoria da “reserva do possível”, não encontra guarida. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade.

Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos. O Estado do Pará limita-se a alegações genéricas, não comprovando incapacidade real de suportar o tratamento judicialmente imposto. Prevalece, assim, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, impondo-se ao Estado o dever de garantir acesso aos serviços essenciais, não podendo o cidadão arcar com as consequências da insuficiência administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Quanto à multa diária fixada (astreintes), visa conferir efetividade às decisões judiciais, revelando-se instrumento legítimo e indispensável à concretização do comando jurisdicional, especialmente quando se trata de demandas que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde, cuja urgência e relevância são inquestionáveis.

O respaldo legal para a imposição de astreintes encontra-se no artigo 497 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

A norma processual, ao conferir ao magistrado o poder de adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial — inclusive contra a Fazenda Pública —, legitima tanto a imposição de multa quanto, se necessário, o bloqueio de valores, desde que tais providências se mostrem adequadas para garantir a efetividade do direito reconhecido em juízo.

Ressalte-se que o valor fixado a título de multa deve guardar proporcionalidade com a finalidade a que se destina, qual seja, compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não deve constituir meio de enriquecimento ilícito da parte adversa. O caráter das astreintes é nitidamente inibitório, funcionando como desestímulo ao descumprimento da ordem judicial e à perpetuação de condutas procrastinatórias por parte da Administração Pública, infelizmente frequentes na execução de políticas públicas de saúde.

O valor estabelecido em sentença — R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) — revela-se, contudo, excessivo frente às particularidades do caso, devendo ser ajustado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo pertinente a redução do teto máximo da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que assegura o efeito dissuasório necessário, sem configurar excesso.

À vista do exposto, conclui-se que a decisão de primeiro grau se mostra, em sua maioria, acertada e deve ser mantida em todos os seus termos, diante da conformidade com o ordenamento jurídico e da observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida, ressalvando-se, contudo, o limite máximo da multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, reduzindo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em atenção ao princípio da razoabilidade.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025